Tribunal: TJDFT
Processo: 0742666-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0742666-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA NOBREGA CORDEIRO, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO AGRAVADO: BRUNO CANCADO ARAUJO DESPACHO Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora